Tribunal: TJBA
Processo: 8112214-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112214-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
HELDER MASSAAKI KANAMARU

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA
. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que reconheceu a prescrição trienal e julgou improcedente, em parte, ação regressiva de cobrança ajuizada contra concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados em razão de danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica responde pelos danos elétricos causados aos consumidores; e (ii) saber se o prazo prescricional aplicável à pretensão regressiva da seguradora sub-rogada é o trienal do Código Civil ou o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor, bem como o termo inicial da contagem.

III. Razões de decidir

A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à seguradora sub-rogada, que assume a posição jurídica do consumidor originário.

A responsabilidade da concessionária de serviço público por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar causa excludente, ônus do qual não se desincumbiu.

Oscilações e descargas elétricas configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo aptas a afastar o dever de indenizar.

O prazo prescricional aplicável à pretensão regressiva da seguradora é o quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado da data do desembolso da indenização securitária.

Comprovado que os pagamentos ocorreram entre 2019 e 2021 e que a ação foi ajuizada em 2023, não há prescrição.

A concessionária não produziu prova técnica apta a afastar o nexo de causalidade, tendo, inclusive, requerido o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão quanto à alegação de insuficiência probatória.

A seguradora comprovou os danos e os pagamentos realizados, mediante documentação e laudos técnicos indicativos de perturbação na rede elétrica, impondo-se o ressarcimento integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e julgar integralmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora, acrescidos dos consectários legais.

Tese de julgamento
: “1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor pode se valer das normas do Código de Defesa do Consumidor em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica. 2. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal do art. 27 do CDC, contado da data do pagamento da indenização securitária. 3. Oscilações e descargas elétricas configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 349; CDC, arts. 14 e 27; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.104.255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8021777-81.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 04.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8112214-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.